Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738441-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA CALDAS FROTA AGRAVADO: BASILIO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31153768), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0007646-61.2015.8.07.0003, que deferiu a penhora de imóvel adquirido pela Executada em alienação fiduciária. Transcrevo a decisão agravada: Defiro o pedido do credor para penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no Id 107137193. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a devedora constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o credor providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Intime-se o credor hipotecário, conforme consta no Id 107137193 - Pág. 4. Após, intime-se a devedora da penhora, por meio de seu advogado. Alega a Agravante que: (i) o cumprimento de sentença decorre de honorários advocatícios de sucumbência em ação de conhecimento; (ii) foi localizado imóvel em nome da Agravante, mas ele ainda é objeto de alienação fiduciária, sendo a CAIXA ECONÔMICA a proprietária fiduciária; (iii) a penhora recaiu sobre o imóvel, e não sobre os direitos aquisitivos; (iv) não é possível que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, em garantia real, o que inviabiliza sua alienação em execução que o agente financeiro não faz parte, pois implicaria expropriação de bem em absoluto desrespeito a garantia convencionada; (v) colaciona precedentes. Pleiteia: a) Que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, determinando a suspensão do feito e dos efeitos da decisão, ora combatida; b) no mérito, que este egrégio Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão, para desconstituir a penhora sobre o imóvel que está alienado fiduciariamente conforme demonstrado e comprovado; É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas pagas (ID 31153772). Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Pelas documentações acostadas aos autos de origem (ID 107137193), verifica-se que o imóvel da Agravante foi adquirido em alienação fiduciária, de modo que a Agravante ainda não é a proprietária do bem, mas sim a Caixa Econômica Federal. Por tal razão, o Juízo a quo incluiu da CEF nos autos como terceira interessada. No entanto, esta, até a presente data, não se manifestou nos autos de origem sobre a penhora. Nesta fase de cognição sumária, verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o imóvel pertencente ainda a credor fiduciário só pode ter penhorado seus direitos aquisitivos, e não o imóvel em si, como foi determinado na decisão agravada, que já até determinou a avaliação do bem. Neste sentido, colaciono julgado deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 27, § 8o da Lei no 9.514-1997, o credor fiduciário somente será responsável pelo pagamento das obrigações condominiais a partir da sua imissão na posse do imóvel, em decorrência da consolidação da propriedade em seu nome, como consequência do inadimplemento do fiduciante. Verificado que não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, resta afastada sua legitimidade para integrar o polo passivo de execução que objetiva a cobrança das mensalidades devidas ao condomínio. 2. Afastada a legitimidade passiva do fiduciário para cobrança das obrigações condominiais, não é possível a penhora do imóvel objeto de alienação fiduciária. Pode o credor, contudo, requerer a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor em tais hipóteses. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1123735, 07019561420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); O risco de dano está caracterizado pela iminência de atos de caráter expropriatórios já determinados sobre o imóvel. Configurados, portanto, os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 18:28:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador